Tribunal: TJDFT
Processo: 0722263-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ARROMBAMENTO). AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. TEMA 934, STJ. Comprovado nos autos, por meio de prova pericial e testemunhal, a ocorrência do crime mediante arrombamento, deve incidir a qualificadora de rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). A aplicação do princípio da insignificância reclama a presença da mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Confirmada a reprovabilidade da conduta do réu, em face das circunstâncias em que se deram o delito e da prática do crime qualificado, afasta-se a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, razão pela qual incabível reconhecer a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do furto consumado. Segundo essa teoria, o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, ainda que sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata. Incabível a desclassificação para o furto tentado, considerando que a prova dos autos demonstra que o apelante percorreu todo o iter criminis.